Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Ao contrário do que alega a parte embargante/credor, quando a parte devedora realizou o depósito integral em 13/05/2024, o cumprimento provisório de sentença ainda não havia sido convertido em cumprimento definitivo pela Juíza de primeiro grau, o que ocorreu somente em 28/06/2024, conforme a decisão de ID: Num. 202216328.
4. O acórdão embargado foi claro ao pontuar que o C. Superior Tribunal de Justiça determinou que não importa a natureza do depósito no cumprimento de sentença provisório, mas que, sendo ele feito no prazo determinado, ficará excluída a possibilidade de incidência de multa e honorários sobre tais valores, diferente do que ocorre no cumprimento definitivo.
5. Cabia aos embargantes/devedores o ônus de demonstrar o excesso de execução dos valores principais com provas concretas e idôneas, o que, conforme reconhecido no v. acórdão, não foi cumprido.
6. Os embargantes buscam, de forma equivocada, efeitos modificativos nos embargos, pretendendo rediscutir matéria de mérito já analisada e decidida pelo v. acórdão.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.